Tribunal: TJDFT
Processo: 0019006-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0019006-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Consta nos autos a requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 33356538 - honorários sucumbenciais). No ID: 36753992, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou o comprovante de pagamento no ID: 36753994. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial (ID: 37816708). Neste quadro, julgo extinto o presente cumprimento de sentença em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 33356538 - honorários sucumbenciais), com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador